Tribunal: TJSP
Processo: 0009928-33.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009928-33.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIEGO FERREIRA CORREIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009928-33.2019.8.26.0996 -Voto no 25659
2
VOTO no 25659
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009928-33.2019.8.26.0996
COMARCA: São José do Rio Preto
Unidade Regional de
Departamento de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ
Agravante: DIEGO FERREIRA CORREIA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal Decisão que converteu a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e fixou
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
Pretensão de restabelecimento da pena restritiva de
direitos, sob o argumento de não haver incompatibilidade
entre o cumprimento da pena alternativa e o da pena
privativa de liberdade e ser a pena restritiva de direitos
Sentenciado que cumpre pena restritiva de direitos e veio a
ser condenado a pena privativa de liberdade - Inviabilidade
de cumprimento posterior da pena restritiva de direitos -
Inaplicabilidade
do
disposto
no
art.
76
do
Código Penal, que se refere às hipóteses em que há
condenação a penas privativas de liberdade de espécies
diversas, com regimes prisionais iniciais incompatíveis -
Negado provimento.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto
pelo
sentenciado DIEGO FERREIRA CORREIA contra a r. decisão
(fls. 75), do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ da Comarca de São José do Rio
Preto/SP, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
e fixou o regime fechado para o seu cumprimento, procedendo a unificação
das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
Assevera o agravante, (fls. 01/10), ser desnecessária a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em
regime fechado, atendendo ao disposto no artigo 76 do Código Penal que
permite o cumprimento das penas privativas de liberdade e posteriormente
das penas restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009928-33.2019.8.26.0996 -Voto no 25659
3
Argumenta que a pena restritiva de direitos é posterior à
condenação
da
pena
privativa
de liberdade, não se verificando
incompatibilidade no cumprimento das penas.
Contraminutado o recurso, (fls. 99/105), e mantida a
r. decisão, (fls. 108), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
(fls. 117/128), opinou pelo seu não provimento, mantida a r. sentença
impugnada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão converteu a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, unificando as penas e fixou o regime fechado para o
seu cumprimento.
Por essa razão, diante da inviabilidade do cumprimento da
pena restritiva de direitos com o cumprimento da pena privativa de liberdade,
o douto magistrado corretamente converteu a pena restritiva em privativa de
liberdade, nos termos do art. 44, § 5o, do Código Penal.
O douto Juiz da execução somente poderia manter a
restrição de direitos se houvesse a compatibilidade desta com a pena corporal.
E, no presente caso, a condenação superveniente impôs o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009928-33.2019.8.26.0996 -Voto no 25659
4
Daí porque não há se falar em qualquer reforma ou eventual
suspensão da execução daquela pena restritiva de direitos até o cumprimento
da privativa de liberdade, pois, no caso sub judice, realmente há inviabilidade
disso. A pena restritiva de direitos é incompatível com o regime carcerário
fixado como bem decidiu o douto magistrado a quo.
É o que expressamente prevê o texto legal:
"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:
(...)
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade,
por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão,
podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena
substitutiva anterior".
"Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do art. 45 e seus incisos do
Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa".
Nesse sentido, aliás, o ensinamento de Julio Fabrini
Mirabete: “É uma consequência lógica do sistema, já que sofrendo nova
condenação, agora à pena privativa de liberdade, devendo cumpri-la por não
ter sido concedido o sursis, fica o condenado impedido de prestar serviços à
comunidade. Esta sanção, portanto, deve ser convertida em privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009928-33.2019.8.26.0996 -Voto no 25659
5
liberdade, cumprindo-a o condenado cumulativamente com a nova sanção
imposta.” (Execução Penal, ed. Atlas, 11a edição, pág. 771).
E, também, a jurisprudência predominante:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO. PACIENTE
QUE
TEVE
A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
CONVERTIDA
EM
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO,
A UMA
REPRIMENDA DE 8 ANOS, 8 MESES E 8 DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME SEMI-ABERTO, POR ROUBO QUALIFICADO
(POR DUAS VEZES). INCOMPATIBILIDADE SURGIDA NA
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
PARECER
DO
MPF
PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA: 1. Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, a conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer se,
durante a execução da reprimenda, em razão de nova condenação,
tornar-se incompatível seu cumprimento na forma anteriormente
determinada. 2. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 3. Ordem
denegada” (STJ H C no 112088/RS Quinta Turma Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho j. em 16.04.2009).
“Não há ilegalidade na decisão que determina conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade se, no curso da
execução, sobrevém condenação e, com o novo apenamento, exsurge a
incompatibilidade de seu cumprimento na forma anteriormente
determinada” (STJ H.C 2004/087524-9 5a Turma Rel. Min. Felix
Fischer j. 16.12.2004 DJ 21.02.2005 p. 197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009928-33.2019.8.26.0996 -Voto no 25659
6
Ademais, a não conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade geraria uma espécie de impunidade disfarçada, pois
beneficiaria sentenciado com pena privativa de liberdade a cumprir, razão
pela qual correta a r. decisão recorrida.
Importa considerar, por derradeiro, que o disposto no
art. 76 do Código Penal, não se aplica ao caso sub examine, pois se refere às
hipóteses em que há condenação a penas privativas de liberdade de espécies
diversas, com regimes prisionais iniciais incompatíveis, o que impossibilita
sua unificação.
Destarte,
havendo
clara
incompatibilidade
entre
o
cumprimento da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade, a
conversão era mesmo de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator